Tribunal: CARF
Processo: 14041.000047/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000047/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGRO PAULISTA - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000047/2008-67
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-32.537 (fls. 221 a 228),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.125.056-0 de obrigação acessória – CFL-68 (fls. 2 a 6), emitido em
18/12/2007, no valor total de R$ 34.658,77, porque a recorrente não incluiu nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social -
GFIP, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003, os valores correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo os arts. 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212/91, 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Os fatos geradores que a empresa deixou de declarar referem-se à remuneração
dos segurados contribuintes individuais (pessoas físicas) a título de pró-labore, honorários
contábeis e advocatícios e remuneração de serviços diversos, os quais não foram incluídos em
sua folha de pagamento.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, no entanto, determinou o recálculo da
multa para o valor de R$ 12.000,00, aplicando a legislação superveniente mais benéfica que
aquela vigente ao tempo da lavratura do auto de infração. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2007
AIOA n.° 37.125.056-0 (CFL-68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art. 32, inciso IV, § 5%
da Lei n.° 8.212/91.
MULTA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONFESSADA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/09/2009 (fl. 230) e apresentou
Recurso em 04/10/2009 (fls. 231 a 232) sustentando: a) violação ao princípio da ampla defesa
por erro da fiscalização quanto ao enquadramento legal da infração e; b) que providenciou as
SEFIP retificadores do período fiscalizado.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A c n g qu “a deficiente descrição da matéria previdenciária
vulnerou disposição lega prevista na legislação que afirma as normas e procedimentos relativos
a processos n contencioso administrativo, ferindo inclusive o principio da ampla defesa
estampada na constituição federal”
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da omissão de fatos geradores em GFIP
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 223 a 228):
A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos
Decretos n° 70.235/72 e 3.048/99, e dela toma-se conhecimento para analisar as razões
trazidas pelo impugnaste.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, vigente na data do lançamento, a empresa
é obrigada a informar, mensalmente, à Receita Federal do Brasil - RFB, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele -
Instituto.
Assim, essa infração, conforme legislação aplicada à época de sua lavratura, ocorre
quando da apresentação do documento sem informações que, direta ou indiretamente,
interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das contribuições
devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a pagamentos a pessoas
físicas, diferenças de SAT etc, estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos 1 e Il, do RPS e 32,
inciso IV, § 5% combinado com o art. 92 da Lei n." 8.212/91.
Ou seja, a conduta tipificada da infração é "deixar a empresa de informar em GFIP
todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária ". E
a penalidade dessa conduta era o valor que não foi informado.
Ao deixar de informar mensalmente à RFB, por intermédio da GFIP/GRFP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações
de interesse do mesmo, a empresa infringiu o disposto no inciso IV do artigo 32, da Lei
n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, sujeitando o infrator à sanção estabelecida no
parágrafo 5o, inciso IV, do artigo 32, da Lei 8.212/91 e inciso II, do artigo 284, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A obrigação principal foi objeto do LDC n_° 37.125.051-0, referente à quota patronal,
incidente sobre a remuneração de contribuinte individual e o desconto de segurado a
partir de 04/2003.
Em sua defesa, a empresa informa que corrigiu a falta cometida e anexa cópia das
referidas GFIP, requerendo, dessa forma, a relevação da multa aplicada. Entretanto, em
análise à documentação anexada, verificamos que a correção não ocorreu em sua
totalidade, pois alguns segurados, conforme planilha a seguir, não constam da nova
GFIP.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

Dessa forma, não pode ser deferida a solicitação de Relevação, por não haver a
impugnante atendido um dos requisitos previstos no §1" do art. 291, ou seja: - correção
total da falta dentro do prazo de defesa.
DA MULTA - LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
Ainda no que diz respeito à multa, que, no presente crédito, foi corretamente aplicada,
posto que de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, algumas
considerações merecem ser trazidas aos autos, em decorrência de mudança na legislação
pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os artigos 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106,
inciso Il, alínea "c", do CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá
ser aplicada retroativamente aos processos não definitivamente julgados.
A multa lançada no presente AIOA foi aplicada isoladamente, uma vez que a
contribuição principal devida foi confessada, pelo LDC supracitado, tendo sido já
parcelada, conforme registros constantes no SICOB. Assim, nos termos do item 37-1 do
Parecer PGFN/CAT/N" 433/2009:
"a multa prevista no revogado art. 32, ¢S°, que se refere à apresentação de declaração
inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser
comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei n'8.212191, para fins de aferição da
norma mais benéfica... "
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou omissões,
para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas, in verbis:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo,fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de 2008) I-de dois por cento ao mês-
calendário ou ,fação, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no §3', e (Incluído pela Medida
Provisória n'449, de. 2008)
II-de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.
(Incluído pela Medida Provisória n" 449, de 2008)(grifo nosso)
32 A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de, fatos geradores de contribuição previdenciária; e
11-R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. "
Desse modo, faz-se necessária nova apuração do cálculo da multa para essas
competências, o que se faz utilizando-se das informações contidas no presente processo,
Anexo I (fls.18/20), que registram o n° de segurados por competência, tudo em
conformidade com as disposições do Manual de elaboração da GFIP/SEFIP 8.0,
aprovada pela Instrução Normativa SRP 09, de 24/11/2005 (DOU 25/11/2005), o que
resultou nos valores abaixo discriminados:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2008-67

Ante todo o exposto, a multa remanescente no presente lançamento é a constante da
tabela acima, por ser mais benéfica ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e constatado, pela fiscalização, haver a empresa descumprido a
obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente descrito, estando a
presente
autuação constituída com observância das formalidades legais e
regulamentares próprias,
VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento, declarando o contribuinte
devedor à Seguridade Social da multa mais benéfica no valor de R$12.000,00 (doze mil
reais).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital